Tribunal: TJMT
Processo: 1014842-14.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014842-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), RUMILDE REI DE CASTRO - CPF: 460.468.101-59 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DIFICULDADE FINANCEIRA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por pessoa física contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito proposta em face de instituição financeira. A agravante sustenta hipossuficiência econômica, apresentando documentos comprobatórios de sua situação financeira. Requer a reforma da decisão para obtenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita à pessoa física agravante, diante dos documentos apresentados para comprovar sua alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 98 do CPC assegura o direito à justiça gratuita a pessoas físicas que não possam arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

4.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/1988, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

5.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte tem natureza relativa, podendo ser afastada por provas em sentido contrário.

6. A documentação apresentada comprova que a agravante aufere remuneração líquida inferior ao salário-mínimo vigente, após descontos com empréstimos e cartão de crédito, circunstância compatível com a alegação de hipossuficiência.

7.

Exigir o recolhimento das custas judiciais diante desse contexto comprometeria a própria subsistência da agravante e de sua família, sendo desarrazoado o indeferimento do benefício.

8.

Jurisprudência do TJMT reconhece que a demonstração de dificuldades financeiras, ainda que não configure miserabilidade extrema, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
RUMILDE REI DE CASTRO
contra a decisão de ID. 190965604, proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual e Repetição de Indébito n° 1022018-18.2025.8.11.0041, em face de
CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que não foi demonstrada a hipossuficiência alegada.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que está impossibilitada de pagar as custas processuais e demais despesas sem prejuízo do seu sustento.

Afirma que a decisão se mostra manifestamente irrazoável e desproporcional por exigir o pagamento de custas processuais como condição para o prosseguimento da ação, sobretudo quando objetivo do pleito inicial é justamente a busca pela recomposição do equilíbrio financeiro e pela efetivação da dignidade econômica do consumidor.

Aduz que o valor líquido percebido pela Autora é inferior a um salário-mínimo, patamar este que, embora não constitua critério objetivo e exclusivo para a concessão da gratuidade de justiça, tem sido reconhecido pelos tribunais como parâmetro razoável e suficiente para o deferimento do referido benefício, diante da presunção relativa de hipossuficiência econômica que tal renda revela.

Alega que, antes de indeferir o pleito, o juiz deverá oportunizar à parte requerente a apresentação de provas que comprovem o preenchimento dos requisitos exigidos por lei, observando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 285643884.

Contrarrazões apresentadas em ID. 289654399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que está impossibilitada de arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Agravante pode ser considerada pessoa hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, para comprovar sua condição de hipossuficiência, a Agravante acostou aos autos cópias de suas despesas mensais, tais como contas de água, luz e telefone (ID. 285387367), bem como sua folha de pagamento referente ao mês de abril de 2025 (ID. 285387368).

Conforme demonstrado em ID. 285387368, a Recorrente recebe o montante mensal bruto de R$ 4.533,29 (quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), sendo que, após os descontos referentes a cartão de crédito e empréstimos consignados, a remuneração líquida é de R$ 1.295,59 (mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025